Tribunal: TJMT
Processo: 1007283-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007283-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (EMBARGANTE), CENTRAL DE MARKETING, COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 60.655.065/0001-05 (EMBARGADO), LINCOLN TADEU SARDINHA COSTA - CPF: 346.198.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CAMPOS HASSON SAYEG - CPF: 450.003.518-43 (ADVOGADO), VINICIUS DOS SANTOS VIANA - CPF: 400.714.758-26 (ADVOGADO), ANA CLARA DE CARVALHO MORELLI JACOME DA PAZ - CPF: 297.972.448-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA FERREIRA GOMES JACOME DA PAZ - CPF: 375.164.548-93 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE FERREIRA GOMES JACOME DA PAZ - CPF: 375.164.538-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - ART. 139, IV, DO CPC - TEMA REPETITIVO N.º 1.137 DO STJ - ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INOVAÇÃO RECURSAL - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte, com impedimento de nova emissão, e bloqueio de cartões de crédito do executado, com fundamento no art. 139, IV, do CPC. O embargante sustenta omissões e contradições quanto à aplicação do Tema Repetitivo n.º 1.137 do STJ, à necessidade de contraditório prévio, à alegada presunção genérica de ocultação patrimonial, à valoração da declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral, ao prazo indeterminado das medidas e à existência de excesso de execução. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para cassar as medidas executivas impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apreciou adequadamente os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Tema Repetitivo n.º 1.137 do STJ para a adoção de medidas executivas atípicas; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório em razão da ausência de intimação prévia específica; (iii) determinar se a conclusão acerca da ocultação patrimonial decorreu de presunção genérica ou de valoração concreta dos elementos dos autos; (iv) verificar a existência de contradição na utilização da declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral como indício de ocultação patrimonial; (v) definir se as medidas impostas possuem caráter indeterminado e desproporcional; e (vi) estabelecer se a alegação de excesso de execução pode ser examinada em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscutir o mérito da controvérsia ou manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4 - O acórdão embargado analisa os requisitos fixados pelo Tema Repetitivo n.º 1.137 do STJ ao reconhecer o esgotamento das medidas executivas típicas, a existência de indícios concretos de ocultação patrimonial e a observância do contraditório e da proporcionalidade.

5 - O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pela parte, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

6 - O contraditório é observado quando o executado participa regularmente da relação processual, tem ciência da execução e dispõe de oportunidade efetiva para impugnar as medidas coercitivas adotadas, inexistindo decisão surpresa.

7 - A conclusão acerca da ocultação patrimonial decorre da análise conjunta de elementos objetivos, notadamente a longa duração da execução, o insucesso das diligências realizadas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e a incompatibilidade entre o patrimônio milionário declarado à Justiça Eleitoral e a inexistência de bens localizados para satisfação do crédito.

8 - A utilização da declaração patrimonial apresentada à Justiça Eleitoral como elemento indiciário não configura contradição interna, mas valoração lógica e fundamentada das provas constantes dos autos.

9 - As medidas executivas atípicas possuem natureza instrumental, coercitiva e revisível, não apresentam caráter punitivo nem perpetuidade e podem ser reavaliadas a qualquer tempo diante de alteração das circunstâncias fáticas.

10 - A alegação de excesso de execução constitui inovação recursal quando não integrou o objeto do agravo de instrumento nem foi apreciada no acórdão embargado.

11 – A improcedência dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC nem a condenação por litigância de má-fé, quando as teses deduzidas apresentam plausibilidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de questões já decididas.

2.

A adoção de medidas executivas atípicas exige a demonstração do esgotamento dos meios executivos típicos, de indícios concretos de ocultação patrimonial e da observância do contraditório e da proporcionalidade.

3.

O contraditório é satisfeito quando o executado participa da execução e dispõe de oportunidade efetiva para impugnar as medidas coercitivas, ainda que não haja intimação prévia específica.

4.

A discrepância entre patrimônio formalmente declarado e a inexistência de bens localizáveis constitui indício relevante de ocultação patrimonial.

5.

As medidas executivas atípicas possuem caráter instrumental e revisível, subsistindo enquanto persistirem os pressupostos que justificaram sua imposição.

6.

É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EMANUEL PINHEIRO
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0033238-55.2010.8.11.0041, movido por
CENTRAL DE MARKETING, COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA
.

O acórdão embargado manteve as medidas executivas atípicas determinadas na origem, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte, com impedimento de nova emissão, e bloqueio dos cartões de crédito do executado, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, diante da longa tramitação da execução, da frustração dos meios executivos típicos e da existência de indícios de ocultação patrimonial.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado.

Alega, o acórdão não teria apreciado adequadamente a natureza cumulativa dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.137; Que não teria enfrentado a necessidade de contraditório prévio antes da decretação das medidas; Que teria utilizado presunção genérica de ocultação patrimonial fundada em sua condição de figura pública; Que haveria contradição ao considerar a declaração de bens à Justiça Eleitoral como indício de ocultação; Que as medidas teriam sido impostas por prazo indeterminado; E que haveria incerteza quanto ao quantum debeatur, em razão de alegado excesso de execução.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento e cassadas as medidas executivas atípicas impostas na origem.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se sustenta o caráter infringente e protelatório dos aclaratórios, pugnando-se pela rejeição integral do recurso, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, e condenação do embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, a promover a rediscussão do mérito da causa ou a manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).

No mesmo sentido, esta Corte tem reiteradamente decidido que os aclaratórios não constituem sucedâneo recursal, sendo inviável sua utilização para reabrir discussão sobre matéria expressamente enfrentada no acórdão embargado.

No caso, não se verifica qualquer vício apto a autorizar a integração ou modificação do julgado.

O embargante sustenta, inicialmente, omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo n.º 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado a natureza cumulativa dos requisitos exigidos para a adoção de medidas executivas atípicas.

Entretanto, o acordão percorreu todos os pressupostos exigidos pelo STJ para a aplicação das medidas atípicas, constatando a presença de cada um deles no caso concreto:

·

Esgotamento dos meios típicos: Frisou a tramitação da execução por mais de 15 anos, com buscas infrutíferas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

·

Indícios de ocultação patrimonial: Apontou a flagrante incompatibilidade entre o patrimônio milionário declarado à Justiça Eleitoral e a ausência de bens penhoráveis.

·

Análise do contraditório e da proporcionalidade: Dedicou tópicos específicos para fundamentar a observância de ambos.

O fato de o julgado não ter reproduzido, em tópicos autônomos, cada um dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça não caracteriza omissão, sobretudo porque todos os elementos relevantes foram analisados à luz das peculiaridades do caso concreto.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a um questionário de teses ou a usar as exatas palavras pretendidas pela parte.

A análise material dos requisitos, portanto, foi efetivamente realizada.

Superada essa questão
, passa-se ao exame da alegada omissão quanto à observância do contraditório.

O embargante alega que o acórdão falhou ao não reconhecer a violação ao contraditório prévio (art. 10 do CPC), sustentando que a possibilidade de recorrer após a decisão não supre a necessidade de uma oitiva antes da decretação das medidas.

A tese recursal de que o Tema Repetitivo n.º 1.137 do Superior Tribunal de Justiça exigiria, em qualquer hipótese, intimação prévia específica antes da decretação das medidas coercitivas traduz mero inconformismo com a interpretação adotada por esta Câmara, não configurando omissão, obscuridade ou contradição.

A finalidade da norma que veda a "decisão surpresa" é proteger a parte contra um provimento inesperado, sobre o qual não teve oportunidade de influir.

No caso dos autos, o acordão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que o contraditório foi observado, uma vez que o executado integra regularmente a relação processual, possui plena ciência do cumprimento de sentença e teve oportunidade de impugnar judicialmente as medidas executivas atípicas.

Com efeito, o embargante participa da execução há mais de quinze anos, acompanhou as sucessivas diligências voltadas à localização de bens e exerceu amplamente seu direito de defesa ao interpor o agravo de instrumento, no qual deduziu todos os argumentos que reputou pertinentes.

Assim, não há decisão surpresa nem ausência de contraditório, mas inconformismo com a conclusão adotada.

Igualmente

não procede a alegação de omissão quanto à fundamentação específica do acórdão
nem a tese de que as medidas executivas atípicas teriam sido amparadas em presunção genérica de ocultação patrimonial.

O acórdão não partiu de presunções, mas sim da valoração conjunta e articulada de um robusto acervo fático-probatório.

A menção à condição política do executado, feita pelo juízo de origem, foi tratada por esta Câmara como um mero elemento de contexto, sendo que a decisão se sustenta de forma autônoma e sólida com base em um mosaico de fatos objetivos e incontroversos:

·

De um lado, uma execução antiga (mais de 15 anos) e de crédito vultoso (superior a R$ 7 milhões), na qual se esgotaram todas as vias executivas típicas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), que retornaram invariavelmente negativas.

·

De outro, o próprio executado, que declarou formalmente à Justiça Eleitoral ser titular de um patrimônio de quase três milhões de reais.

A justaposição desses dois polos: A pública declaração de riqueza e a absoluta inacessibilidade de qualquer ativo em seu nome, não conduz a uma "presunção", mas a uma conclusão lógica e dedutiva.

A situação fática dos autos transcende, em muito, a hipótese de uma "mera inadimplência" de quem, de fato, não possui patrimônio.

Ela descreve, com precisão, o comportamento de quem possui patrimônio, mas a estrutura de forma a se esquivar do cumprimento de suas obrigações judiciais, o que configura o cenário de resistência e ocultação que o art. 139, IV, do CPC visa coibir.

Essa análise, que pondera o conjunto de indícios para chegar a uma conclusão fundamentada nas especificidades do caso, é exatamente o que o Superior Tribunal de Justiça preconiza e representa a antítese de uma fundamentação genérica.

Não houve, portanto, emprego de presunção abstrata ou generalização indevida, mas sim valoração fundamentada das peculiaridades do caso concreto, em estrita observância aos critérios estabelecidos pelo Tema Repetitivo n.º 1.137 do Superior Tribunal de Justiça e ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do CPC.

Também não há contradição quanto à valoração da declaração de bens à Justiça Eleitoral
.

Contradição, para os fins do art. 1.022, I, do CPC, é aquela interna ao julgado, existente entre proposições inconciliáveis da própria decisão, ou entre a fundamentação e o dispositivo.

No caso concreto, o acórdão embargado atribuiu relevância à declaração patrimonial apresentada pelo executado à Justiça Eleitoral precisamente porque, embora nela conste a existência de bens de elevado valor, tais ativos não foram localizados ao longo de execução que tramita há mais de quinze anos, voltada à satisfação de crédito expressivo.

A conclusão adotada mostra-se lógica, coerente e devidamente fundamentada: a discrepância entre o patrimônio formalmente declarado e a reiterada impossibilidade de localização de bens passíveis de constrição judicial constitui elemento indiciário relevante, apto a evidenciar possível ocultação, blindagem patrimonial ou resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

Não há, pois, qualquer contradição interna no acórdão, mas apenas irresignação do embargante com a valoração jurídica atribuída aos elementos constantes dos autos, pretensão incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de omissão relativa à vigência indeterminada das medidas restritivas
, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão consignou que a suspensão da CNH e a retenção do passaporte não implicam supressão absoluta do direito de locomoção, podendo ser reavaliadas diante de demonstração concreta de necessidade profissional, médica, familiar ou de outra circunstância relevante.

A expressão “até ulterior determinação” não traduz perpetuidade da medida, mas apenas sua sujeição ao controle judicial permanente, próprio da tutela executiva.

As medidas atípicas possuem natureza instrumental, dinâmica e revisível, subsistindo enquanto persistirem os pressupostos que justificaram sua imposição.

Registre-se, por oportuno, sem que isso importe integração do julgado ou reconhecimento de omissão, que o juízo da execução poderá, a qualquer tempo, reavaliar a necessidade, a adequação e a proporcionalidade das medidas, especialmente diante de pagamento, garantia idônea, indicação de bens penhoráveis, alteração do quadro fático ou demonstração concreta de necessidade profissional, médica, familiar ou outra circunstância juridicamente relevante.

Trata-se de consequência natural do regime das medidas executivas atípicas, que não possuem caráter punitivo, mas coercitivo, indutivo e instrumental, voltado à efetividade da tutela jurisdicional.

Da mesma forma
, a alegação de excesso de execução e incerteza do quantum debeatur não pode ser conhecida como fundamento dos presentes embargos.

A matéria não integrou o objeto do agravo de instrumento julgado por esta Câmara, tampouco foi apreciada no acórdão embargado. Sua introdução apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal inadmissível.

Os aclaratórios devem guardar pertinência com eventual vício do julgado embargado, não servindo para inaugurar controvérsia nova, dependente de análise própria nos autos de origem ou em recurso adequado.

Desse modo, verifica-se que os embargos possuem nítido caráter infringente, pois buscam a rediscussão do mérito do agravo de instrumento sob a roupagem de omissões e contradições inexistentes.

Não obstante
, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Embora improcedentes, as alegações formuladas pelo embargante, especialmente aquelas relacionadas à aplicação do Tema Repetitivo n.º 1.137/STJ, ao contraditório e à proporcionalidade das medidas executivas atípicas, possuem densidade jurídica suficiente para afastar a caracterização de recurso manifestamente protelatório.

Também não se verifica dolo processual apto a ensejar condenação por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79, 80 e 81 do CPC.

Por fim, consideram-se prequestionados, para os fins recursais, os arts. 9º, 10, 139, IV, 489, § 1º, 805, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como a tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que as questões jurídicas pertinentes foram devidamente examinadas no presente julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS integralmente
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026